Tribunal: STF
Processo: HC 237021
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 187.758/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pelo crime de sonegação de papel ou documento de valor probatório (art. 356 do CP), pois deixou de restituir documentos pertencentes à vítima Maria Aparecida Soares da Silva Romeiro, que recebera na qualidade de advogado. 



    Alegando que não foi regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    Nas informações prestadas pelo Juízo a quo, às fls. 87/90 e-STJ ficou consignado que: 



    O acusado, através de defensor constituído, apresentou resposta preliminar à acusação (fls. 332/337). Mantido o recebimento da exordial, foi designada audiência de interrogatório, debates e julgamento (fls. 345). A defensora constituída pelo réu às fls. 340, foi devidamente intimada através do diário eletrônico acerca da audiência designada (fls. 346). Expedida carta precatória para intimação do réu para a respectiva audiência, este não foi localizado no endereço fornecido nos autos (fls. 382). Em juízo, durante a instrução realizada aos 31 de maio de 2023, foi tomado o depoimento pessoal da vítima Maria Aparecida Soares Romeiro e da testemunha de acusação Ismael Cardoso, com as seguintes deliberações: "Em tentativa de contato com testemunha de defesa arrolada, não houve retorno. Assim, declaro preclusa a oportunidade de produzir prova pela defesa. Considerando que às fls. 265/268 o réu deu-se por citado e juntou procuração nos autos e as fls. 278/279 informou endereço na cidade de Londrina/PR, na qual não foi encontrado conforme certidão de fls. 382, decreto sua revelia. Declaro encerrada a instrução processual e concedo o prazo sucessivo de cinco dias para apresentação de memoriais por escrito, iniciando pela acusação. Caso a defesa não apresente memoriais, fica desde já determinado que se oficie a OAB para indicar defensor dativo, reabrindo-se o prazo após a sua nomeação. Saem os presentes intimados." (fls. 393). O representante do Ministério Público apresentou as alegações finais (fls. 428/430). Da mesma forma, a Defesa apresentou suas alegações finais (fls. 432/442).



    O Tribunal de origem, às fls. 91/103 e-STJ, juntou o inteiro teor do Habeas Corpus 0025217-45.2023.8.26.0000, no qual se decidiu que (e-STJ fls. 98/99): 



    (...) a tese de cerceamento de defesa também se mostra precária. A advogada constituída, devidamente intimada (conforme informações prestadas pelo E. Magistrado às páginas 23/25), deixou de comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, sendo designado defensor ad hoc ao paciente, para o ato, que efetivamente defendeu o acusado, inclusive formulando perguntas, tal como admitido pelo art. 265, § 2°, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, o E. Magistrado também determinou a intimação do réu, no endereço fornecido nos autos, para que comparecesse ao ato, ocasião em que, em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça foi informado que JOÃO não residia naquele local, encontrando-se em local incerto e não sabido (página 382 dos autos de origem). O paciente alegou, apenas no dia designado para a audiência de instrução, que também residia em outro endereço (páginas 390/391 dos autos de origem). O Código de Processo Penal é expresso no sentido de que o réu deve comunicar eventual mudança de endereço ao Juízo, sob pena de ser decretada sua revelia (artigo 367 do Código de Processo Penal). Na verdade, o paciente deu causa à revelia e de vício não há falar. De acordo com o previsto no artigo 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, devidamente citado, mudar de residência e não comunicar o novo endereço ao Juízo. A ação penal seguiu à revelia do réu. Foi o que se deu no caso do paciente, de modo que, não tendo sido localizado no endereço fornecido e certificado por Oficial de Justiça que se encontrava em local incerto e não sabido, não foi intimado. Repita-se que não há provas que desabonem a integridade da diligência do meirinho. 



    Dessa forma, verifica-se que não há falar em nulidade, pois a advogada do réu foi devidamente intimada, via DJe, e houve a tentativa de intimação do réu, sem êxito, no endereço constante dos autos. 



    Ademais, ainda que fosse o caso de haver nulidade, esta somente seria decretada caso demonstrada a ocorrência de prejuízo (pass de nullitté sans grief), que, frise-se, não ocorreu, porquanto a defesa nem ao menos indicou em que medida o comparecimento do paciente à audiência repercutiria positivamente sobre sua situação processual. 



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o mérito do habeas corpus é porque o paciente não foi intimado [...]. O MM. Juiz ilegalmente decretou revelia do paciente, na audiência não compareceu a advogada constituída pelo paciente e nem a testemunha de defesa, o MM. Juiz ouviu apenas uma parte, ouviu a testemunha de acusação, não ouviu a testemunha de defesa, e encerrou a instrução processual. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular o processo desde a audiência e todos os atos praticados na referida audiência e seja designada outra audiência com intimação do paciente para realizar interrogatório intimação da testemunha de defesa para prestar depoimento sob pena de condução coercitiva. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente